Tribunal: STF
Processo: HC 267048
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.12.2025, por Thayná Freire de Oliveira, advogada, em benefício de José Paulino da Costa Neto, apontando-se como autoridade coatora a “juíza substituta da 1ª Turma Criminal do TJDFT” (fl. 1, e-doc. 1).

Embora a impetrante aponte, de forma expressa, como autoridade coatora juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que tornaria este Supremo Tribunal manifestamente incompetente para julgar o presente habeas corpus, consta dos autos decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.062.624/DF, impetrado em benefício do paciente, com fundamento na Súmula n. 691 desse Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Ação Penal n. 0735085-60.2025.8.07.0001), em 15.12.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juízo sentenciante impôs ao paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“No dia 4 de julho de 2025, às 20h10, no Setor G Norte, QNG 41, Lote 40, Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 9,70g (nove gramas e setenta centigramas), 4 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 2,63g (dois gramas e sessenta e três centigramas) e 4 (quatro) porções de haxixe, acondicionadas em papel, com massa líquida de 2,24g (dois gramas e vinte e quatro centigramas).
No dia dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no pistão norte, próximo ao CEPOM, quando foram informados por populares que uma pessoa trajando moletom preto e calça jeans azul estava oferecendo drogas para pessoas que passavam na QNG 30/41, local com grande incidência de tráfico de drogas.
Ato contínuo, os policiais se deslocaram para o local e viram o ora denunciado JOSÉ PAULINO que possuía as características relatadas.
Em seguida, em virtude das fundadas suspeitas, os policiais abordaram o denunciado. Realizada busca pessoal, foram encontradas porções de cocaína, maconha-DRY e haxixe, embaladas para venda, além de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais em dinheiro)” (fl. 2, e-doc. 2). 

3. Sustentando ilegalidade da custódia preventiva e sua incompatibilidade com o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0755667-84.2025.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alegou-se, também, ilegalidade na negativa da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 17.12.2025, a Relatora, Desembargadora Simone Lucindo, indeferiu a medida liminar requerida.

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal distrital,
impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus
n. 1.062.624/DF. Em 19.12.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 

5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a primeira ilegalidade manifesta reside na violação direta de precedente vinculante. A sentença afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) com base em uma ação penal em curso, contrariando frontalmente o efeito vinculante do Tema [Repetitivo n. 1.139 do Superior Tribunal de Justiça]. Essa deliberada inobservância de um entendimento obrigatório resultou em uma pena baseada em premissa equivocada e, por consequência, na fixação de um regime prisional mais gravoso” (fl. 1, 
e-doc. 1).
Ressalta “contrariedade à Jurisprudência sobre a Incompatibilidade de Regimes: A decisão atacada assevera a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, contrária a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Manter o paciente em custódia cautelar (regime fechado) quando a própria sentença lhe defere um regime mais brando (semiaberto) é uma clara violação ao princípio da proporcionalidade, configurando uma inaceitável execução antecipada da pena em modo mais gravoso, isso porque a quantidade de droga não é elevada” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Acrescenta que “a teratologia da decisão é acentuada pelo fato de que a própria 1ª Turma Criminal do TJDFT, órgão julgador do writ originário, possui precedentes alinhados à tese defensiva, o que demonstra a elevada plausibilidade do direito e a natureza manifestamente ilegal da sua negativa” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma ser “desproporcional e desumano exigir que o paciente aguarde, preso, o julgamento do mérito do Habeas Corpus originário ou da apelação que, devido ao recesso forense, só ocorrerá no próximo ano, quando a ilegalidade de sua custódia é evidente e já deveria ter sido sanada, tornando a manutenção da prisão desproporcional no caso concreto” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Requer-se a concessão liminar do habeas corpus para determinar à origem a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, com a readequação da dosimetria pela plausibilidade jurídica do pedido para que o paciente não suporte prejuízo irreparável no cárcere ou a revogação da prisão preventiva, por incompatibilidade com o regime imposto conforme precedentes desta Corte Suprema, assegurando ao paciente o direito de apelar em liberdade, com expedição de alvará de soltura” (fl. 3, e-doc. 1).

6. Em 29.12.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 6).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.062.624/DF, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o mérito do Habeas Corpus n. 0755667-84.2025.8.07.0000 ainda não foi julgado naquele Tribunal distrital.

8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça distrital não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie.

10. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a revogação da custódia preventiva do paciente, ao argumento da incompatibilidade com o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória.

11. O juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com os seguintes fundamentos:
“Por fim, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não deve ser aplicada ao réu. Conforme se verifica da análise de sua folha de antecedentes penais, o réu foi recentemente condenado, por sentença ainda não transitada em julgado, como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Naqueles autos, aplicou-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifica-se que a condenação, proferida em 12/9/2025, decorreu de fato praticado em 5 de janeiro de 2025 (menos de seis meses antes dos fatos que são objeto do presente feito), circunstância que demonstra o envolvimento reiterado do réu com a prática delituosa e afasta os requisitos exigidos para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado” (fl. 12, e-doc. 2).

 12. Na espécie, observa-se que o afastamento da figura do “tráfico privilegiado” se deu pela dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes, corretamente identificada pelo juízo sentenciante.

O reconhecimento do privilégio demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A ausência de um deles, portanto, justifica a não aplicação da norma. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.629-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 260.278-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS EM DISPOSITIVO CELULAR APREENDIDO DURANTE A DILIGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da dedicação ao tráfico de drogas. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 244.511-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).
    13. Quanto à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, razão jurídica assiste à impetrante.

14. Em 15.12.2025, ao condenar o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), o juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal concluiu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, ressaltando a permanência dos motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva e o risco de reiteração delitiva:
“Não autorizo que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se sua permanência na unidade prisional onde se encontra recolhido.
Ressalto que o réu permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual, persistindo, até o presente momento, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID n. 241829542). 
Destaca-se que o acusado, apesar de primário, responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, no qual já houve sentença condenatória. O feito encontra-se, no momento em fase recursal (autos n. 0700292-95.2025.8.07.0001).
Importante ressaltar que o fato delituoso objeto dos mencionados autos teria sido praticado em janeiro de 2025. O acusado foi preso em flagrante e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Teve ordem parcialmente concedida em sede de Habeas Corpus para substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e foi colocado em liberdade em 6/3/2025. No entanto, menos de quatro meses depois, voltou a delinquir, incidindo novamente na mesma conduta que ensejou a instauração da ação penal de n. 0700292-95.2025.8.07.0001.
A segregação cautelar se justifica, portanto, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delituosa.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes visto que, já impostas anteriormente em outro processo, não bastaram para frear o ímpeto delitivo do acusado. 
Por conseguinte, a prisão cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e a preservação da saúde coletiva” (fl. 14, e-doc. 2). 
 
15. Ao indeferir, em 17.12.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0755667-84.2025.8.07.0000, a Desembargadora Simone Lucindo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afirmou não identificar ilegalidade manifesta na espécie:
“Nesse norte, não há ilegalidade manifesta na fixação do regime semiaberto, a ensejar a revogação da segregação cautelar.
Demais disso, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, considerando que, de acordo com o que estabelece o artigo 33, § 1º, b, do Código Penal, no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. 
Outrossim, foi determinada a extração, de imediato, da ‘carta de sentença, com remessa ao juízo competente da VEP/VEPEMA/VEPERA, para cumprimento’ (ID 260065875). Com efeito, a carta de guia para execução provisória assegura ao condenado, no regime semiaberto, desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito, a denotar a ausência de constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva quando fixado o referido regime inicial de cumprimento de pena.
Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: (...)
Nesse cenário, em que o paciente respondeu ao processo acautelado, e, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
 
Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que a Ação Penal n. 0735085-60.2025.8.07.0001, objeto de discussão nesta impetração, ainda não transitou em julgado. O recurso de apelação interposto pelo paciente, recebido pelo juízo sentenciante em 20.1.2026, está pendente de julgamento.

16. Este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se a observância às especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 
5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 251.679-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 224.934-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.
2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.
3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

17. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, tem-se no presente caso situação de flagrante ilegalidade, evidenciada pela divergência entre o regime semiaberto, fixado para início do cumprimento de pena, e a manutenção da prisão em regime fechado no estabelecimento onde o sentenciado está recluso, o que acarreta situação mais gravosa que a permitida pela legislação vigente, como interpretado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

Como o juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, mas manteve a custódia preventiva em regime fechado, impõe-se a concessão da ordem de ofício para o específico e único objetivo de determinar a compatibilização do regime imposto na sentença condenatória com aquele no qual está o paciente custodiado. 

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Ação Penal n. 0735085-60.2025.8.07.0001) que providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória, acentuando que esta decisão se refere exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações. 

Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Ação Penal n. 0735085-60.2025.8.07.0001); à Desembargadora Simone Lucindo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relatora do Habeas Corpus n. 0755667-84.2025.8.07.0000; e ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.062.624/DF, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que as ações e os recursos em tramitação devem ter seguimento regular, nos termos da legislação vigente.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora